Tribunal: TJMT
Processo: 1003730-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003730-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE ALVES DA SILVA - CPF: 011.790.581-00 (RECORRENTE), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), ANDREIA LEANDRO DE MENDONCA - CPF: 941.746.281-49 (ADVOGADO), RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA DE CONTA DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALOR PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que reconheceu parcialmente os pedidos formulados em ação ajuizada em face da concessionária de serviço público de abastecimento de água, determinou o cancelamento e refaturamento da fatura de janeiro de 2025, com base na média de consumo mensal da unidade consumidora (17m3), sem multa, juros ou taxas, mas indeferindo o pedido de indenização por dano moral e outros pleitos. A parte recorrente insurge-se contra a ausência de condenação por danos morais e requer também a repetição de indébito em dobro do valor pago pela fatura questionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança acima da média de consumo mensal, não resolvida administrativamente pela concessionária, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral; (ii) verificar se é cabível a repetição do valor pago pela fatura cancelada, inclusive em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança da fatura de janeiro de 2025 no valor de R$ 720,26 destoa expressivamente da média histórica de consumo da unidade (17m3), revelando falha na prestação do serviço, conforme reconhecido na sentença de parcial procedência.

4.

A tentativa infrutífera da consumidora de resolver o problema administrativamente agrava a situação e evidencia o descaso da concessionária, configurando lesão extrapatrimonial.

5.

A indenização por dano moral é devida quando demonstrada falha do serviço essencial que gera transtornos significativos ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e conforme precedentes jurisprudenciais.

6.

O valor da indenização deve ser fixado observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade.

7.

Embora não tenha havido pedido inicial de repetição de indébito, o pagamento da fatura discutida constitui fato superveniente relevante, devendo ser considerado no julgamento.

8.

A repetição deve ser na forma simples, pois apenas na sentença foi reconhecido que a cobrança era indevida. Assim, a devolução deve ocorrer de forma simples, mediante compensação nas faturas futuras.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003730-45.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cristiane Alves da Silva

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:

a)
determinar o
cancelamento
da(s) fatura(s) discutida(s) na presente lide (ref jan/2025);

b)
determinar que a reclamada refature o mês objeto da lide (jan/2025) contabilizando a média de consumo da UC (17m3) COM correção monetária pelo IPCA e SEM incidência de multa, taxas ou juros uma vez que de culpa exclusiva da reclamada, acrescido de tributos e demais impostos incidentes;

c)
indeferir o pedido de danos morais e demais pedidos.

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95
)”.

A recorrente em suas razões recursais pleiteia pela condenação da recorrida em indenização a título de dano moral, bem como repetição de indébito do valor pago pela fatura em discussão.

Na petição inicial, a autora alega que, em janeiro de 2025, foi emitida fatura no valor de R$ 720,26, valor muito acima da sua média mensal de consumo, que historicamente girava em torno de 17 m3. Sustenta que buscou solução administrativa, registrando diversos protocolos de atendimento, porém sem sucesso. Por essa razão, requereu a revisão da fatura com base na média histórica de consumo, a manutenção do fornecimento do serviço essencial e indenização por danos morais, em razão do desgaste provocado pela conduta da concessionária.

Da análise dos autos, verifico que a autora tentou resolver o problema administrativamente, no entanto sem sucesso.

Por outro lado, pelo histórico de consumo da reclamante é evidente que houve cobrança muito acima do seu consumo médio registrado nos meses anteriores e posteriores, conforme abaixo demonstrado:

Deste modo, diante da ocorrência de cobrança acima da média, cujo problema não foi solucionado administrativamente, por obrigação que está sendo considerada indevida, fatos que configuram falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos por este.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – FATURA IMPUGNADA –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR QUE SE REDUZ EM ATENÇÃO AOS CRITERIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (TJ-MT - RI: 10091225720228110037, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – FORNECIMENTO DE ÁGUA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - COBRANÇAS INDEVIDAS, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPS
A – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10194939120228110001 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/10/2022)

No tocante ao quantum da indenização por dano moral, esta deve ser fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o fato em concreto.

Em relação ao pedido nas razões recursais de repetição de indébito em dobro, embora na petição inicial não haja pedido neste sentido, pois não foi formulado qualquer pedido de devolução de valores pagos ou repetição de indébito. Porém, posteriormente, houve pagamento ou parcelamento da fatura objeto de discussão, que constitui fato novo superveniente, podendo ser levado em consideração.

Os fatos novos e supervenientes que envolvem a pretensão devem ser considerados para o julgamento da demanda, vez que a prestação jurisdicional deve ser congruente com a situação dos fatos no momento da sentença ou do acórdão.

(
TJ-MG
- AI: 10000200810646001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Ainda assim, considerando que a sentença reconheceu a cobrança como indevida e determinou o refaturamento da fatura impugnada, eventuais valores já pagos pela autora não devem ser ignorados pela concessionária. Porém a devolução deve ser na forma simples, pois somente na sentença foi reconhecido que o valor seria indevido.

Por essa razão, eventual valor pago pela autora, relativo à fatura anulada, deverá ser compensado nas faturas futuras, como forma de evitar que a ré se beneficie de cobrança reconhecida como indevida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento,
condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação, mantenho o refaturamento da fatura de janeiro/2025, estabelecido na sentença, e determino que eventuais valores já pagos pela sejam utilizados para compensação em faturas futuras.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025